Tribunal: TJSP
Processo: 2282146-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Improbidade administrativa - Pedido de pesquisas junto ao sistema SIMBA e CCS-Bacen, tendo em vista a insuficiência de bens penhorados para quitação da dívida - Possibilidade: ferramentas que apenas alargam o espectro de pesquisa para encontrar bens a serem penhorados - Precedentes no STJ - Recurso provido.